Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DEFENSIVO. ARTIGO 621, INCISOS II E III, DO CPP. NOVAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, com rol taxativo previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.
2. O acolhimento da pretensão da defesa, amparada nos incisos II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, somente encontra amparo quando apresentadas provas novas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a absolvição; ou a diminuição especial da pena.
3. Não se desincumbido a defesa em demonstrar novas provas que sejam suficientes para alterar o mérito da condenação do requerente em primeira e segunda instância, ante a fragilidade de um único indício testemunhal, na mesma linha da discussão em juízo e sob o contraditório, mostra-se inviável a alteração do julgado pela via excepcional da revisão criminal.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.